Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. MÚTUO FENERATÍCIO. COBRANÇA DE JUROS EM MONTANTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O exame do interesse recursal nutrido pelo autor deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade e necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.1. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil.
2. Rejeitada a preliminar, suscitada pelos réus, de ausência de legitimidade passiva da segunda ré, de acordo com a teoria da aparência.
3. A análise da matéria de fundo do recurso interposto pelos réus consiste em avaliar a possibilidade de cobrança de juros no percentual de 2% (dois por cento) ao mês, no mútuo feneratício celebrado entre particulares.
4. O Decreto no 22.626/1933 ("Lei da Usura") e os artigos 406 e 591 do Código Civil, estabeleceram a limitação da aplicação de juros ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, ou seja, 1% (um por cento) ano mês.
5. Recurso interposto pelo autor não conhecido.
6. Recurso manejado pelos réus conhecido e parcialmente provido.